Tribunal: TJDFT
Processo: 0006016-81.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006016-81.2017.8.07.0008 RECORRENTE: RONEY RAMALHO SERENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio qualificado e ameaça. Pronúncia. Competência. Cerceamento de defesa. Qualificadoras. Exclusão. 1 – Se a competência para processar e julgar a ação penal foi decidida em recurso em sentido estrito e em exceção de incompetência, com trânsito em julgado dos acórdãos respectivos, torna-se preclusa a questão, que não mais comporta exame. 2 – Rejeita-se a preliminar de nulidade da pronúncia por violação ao juiz natural se, além de julgada improcedente a exceção de suspeição do juiz que realizou o interrogatório do acusado, o juiz que deu continuidade à instrução oportunizou à defesa ratificar ou reapresentar as alegações finais, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. 3 – Não há cerceamento de defesa se, após realizadas as diligências e decidido que a prova requerida pela defesa - laudo grafotécnico em suposto bilhete com ameaças feitas pelo recorrente - não era útil, oportuniza-se à defesa a reinquirição do acusado. 4 – Após a pronúncia, qualquer diligência para esclarecimento dos fatos pode ser requerida pela defesa na fase do art. 422 do CPP. 5 – Provada a materialidade dos crimes de ameaça e homicídio qualificado e se há indícios dos crimes cometidos, mantém-se a decisão de pronúncia. 6 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 7 - Recurso em sentido estrito não provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, inciso I, da Lei 4.657/1942, 6o do Código Penal, e 70 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o acórdão deixou de aplicar a Lei 4.545/1964 e o Decreto 11.921/1989, concluindo, assim, no seu entender, que mera portaria administrativa poderia revogar dispositivos de lei, razão pela qual a competência para julgar a presente lide seria do Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá; c) artigo 411 do Código de Processo Penal, asseverando que teve o seu direito de defesa cerceado, porquanto, durante a instrução preliminar no procedimento escalonado do Júri, teria sido impedido de produzir, em apertada síntese, as seguintes provas: oitava de peritos, habilitação de assistente pericial e perícia grafotécnica em documento relacionado à imputação do crime de ameaça. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, afirma haver violação ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, XXXVIII e LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do direito de defesa. Pede que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente no nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Noutro giro, ainda sobre o tema, o apelo não mereceria transitar, porquanto o entendimento do STJ é uníssono no sentido de que “o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes” (AgRg no REsp 1824864/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019) (g.n.). No que tange ao suposto malferimento aos artigos artigos 2o, inciso I, da Lei 4.657/1942, 6o do Código Penal e 70 do Código de Processo Penal, descabe transitar o apelo, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A questão foi examinada nos autos do recurso em sentido estrito n. 2018.01.1.001173-2 e na exceção de incompetência n. 2018.01.1.004648-4 (ID 12792191, p. 1/5). Naqueles julgamentos decidiu-se que competente o Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF para processar e julgar a ação penal. Os crimes foram cometidos no Condomínio Estância Quintas da Alvorada que integra a região administrativa do Jardim Botânico. E, de acordo com o art. 2o, § 1o, alínea “h”, da Resolução n. 4/2008 do Tribunal do Pleno deste Tribunal, os crimes cometidos na região administrativa do Jardim Botânico são de competência da circunscrição judiciária de Brasília - DF. A questão está, portanto, preclusa.” (ID 14128436 - Pág. 2/3, g.n.). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ademais, a análise da tese do recorrente, quando aduz que a competência para o processamento e julgamento do feito seria da Circunscrição Judiciária do Paranoá, exigiria a análise de normas locais bem como de competência interna deste TJDFT, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Finalmente, melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito à suposta violação ao artigo 411 do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora consignou, acerca de cada um dos temas, o seguinte, verbis: “...o citado bilhete, no curso do processo, não se mostra relevante, pois, nos termos da denúncia de fls. 02/02-B, a forma de execução do crime de ameaça se deu através de palavras e gestos e não por meio de escritos; não fosse isso, o citado bilhete, mostra-se despiciendo a valoração do bilhete, haja vista que a prova testemunhal existente nos autos, bem como há registros nos livros do condomínio de ocorrências envolvendo os vizinhos”. E possibilitou, caso houvesse interesse da defesa, novo interrogatório do recorrente (ID 12792342, p. 8) (...) O MM. Juiz indeferiu os pedidos e decidiu pela realização do interrogatório do recorrente ao argumento de que “diante do procedimento bifásico do Júri, neste momento processual, os requerimentos em questão não impediriam a realização do interrogatório, uma vez que em caso de pronúncia ainda haveria a oportunidade de instrução do feito na fase do art. 422 do CPP” (ID 12792256, p. 1/5). As questões suscitadas pela defesa na audiência de instrução não impediam a realização do interrogatório do recorrente. E, ainda que pronunciado o recorrente, qualquer diligência para esclarecimento dos fatos pode ser requerida pela defesa na fase do art. 422 do CPP. Conforme observado no HC n. 0709437-28.2018, impetrado pelo recorrente: “O juiz, de forma fundamentada, pode indeferir diligências e provas desnecessárias, protelatórias e impertinentes ao julgamento da causa (STJ. RHC 97970/SC. Rel. Ministro Jorge Mussi. 5a Turma. Dje 28.6.18). A instrução criminal, na primeira fase do procedimento do Júri, não é exauriente. A sentença de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413/14, CPP). As questões suscitadas pela defesa na audiência de instrução não impedem a realização do interrogatório do paciente. Mesmo que pronunciado o paciente, qualquer diligência para o esclarecimento dos fatos ainda pode ser requerida pela defesa na fase do art. 422 do CPP” (ID 14128436 - Págs. 3 e 4). Com efeito, nos termos do excertos suso transcritos, a conclusão colegiada decorreu da análise do conjunto probatório até então produzidos nos autos e o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É conferida ao órgão julgador a possibilidade de indeferir, de forma motivada, diligências consideradas protelatórias ou irrelevantes, sendo certo que a reversão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1525997/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Também não merece prosseguir o apelo quanto à alegada afronta ao artigo 5o, incisos II, XXXVI e XXXXVIII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação de existência de repercussão geral. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente no nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029